Tribunal: TCU
Processo: 033.004/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4353/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, e 217 do RI/TCU e no art. 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, 'b', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o Sr. José Carlos Lyra de Andrade ao pagamento, aos cofres do Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas, da multa que lhe foi cominada no Acórdão 7311/2020-TCU-Primeira Câmara , mantida pelos Acórdão 16697/2021-TCU-Primeira Câmara e 7960/2022-1a Câmara, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, com incidência, sobre cada parcela, dos correspondentes acréscimos legais, e fixar o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor. 1. Processo TC- Processo 033.004/2016-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: André Luiz Gomes da Silva (XXX.246.084-XX); Aristeu Lázaro Salvador (XXX.967.805-XX); Carlos Alberto Barros de Araújo (XXX.272.334-XX); Carlos Alberto Pacheco Paes (XXX.718.104-XX); Carlos Oiticica Pinto Guedes de Paiva (XXX.217.464-XX); Israel Wanderley Maux Lessa (XXX.488.934-XX); Jerlane Carneiro de Almeida Leite (XXX.624.754-XX); José Carlos Lyra de Andrade (XXX.849.024-XX); José da Silva Nogueira Filho (XXX.856.804-XX); Romildo Ramos Rocha (XXX.431.884-XX); Walter Luiz Jucá Sá (XXX.979.744-XX). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Bruno Mendes (OAB/DF 44.498), representando Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas; Djalma Mendonça Maia Nobre (OAB/AL 2.433), Tânia Rubia da Silva Laurentino (OAB/AL 13.257) e outros, representando José Carlos Lyra de Andrade. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. alertar o Sr. José Carlos Lyra de Andrade de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do RI/TCU, bem assim, da necessidade do encaminhamento, ao TCU, dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria TCU 114, de 29/7/2020).